Tribunal: TCU
Processo: 011.568/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.568/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cícera Maria Barbosa (CPF XXX.305.864-XX); Erik Sandro Queiroz de Lima (CPF XXX.468.754-XX); Fabíola de Sousa Santos (CPF XXX.309.234-XX); Fernando Henrique de Carvalho Silva (CPF XXX.244.394-XX); Jose Adriano da Silva Mendonça (CPF XXX.692.514-XX); Jose dos Santos Gomes Neto (CPF XXX.489.534-XX); Lucas Eduardo Alves de Lima Silva (CPF XXX.329.184-XX); Márcio Rodrigo Ferreira Lacerda (CPF XXX.974.654-XX); Maria Fabiana Vicente de Melo (CPF XXX.496.724-XX) e Maria Gerlucy da Silva (CPF XXX.674.744-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.